Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715181-87.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: DARLAN ALVES DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. OFENSA AO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PEDIDO ALTERNATIVO. ACOLHIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais, a manutenção da benesse se impõe. 2. A sentença proferida por Magistrado integrante do Núcleo Permanente de Gestão de Metas de Primeiro Grau – NUPMETAS, que foi instituído por meio da Portaria Conjunta no 21/13, que alterou a Resolução no 13/12, e regulamentado pela Portaria Conjunta no 33/13, todas deste Tribunal de Justiça, não viola o princípio do juiz natural, pois o critério de escolha do Magistrado para o julgamento da demanda foi apurado mediante critérios preexistentes. 3. O novo CPC/15 não replicou a norma prevista no art. 132 do CPC/73, de forma que não viola o princípio da identidade física do Juiz a sentença proferida por magistrado que não presidiu a instrução. 4. Incumbe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa. 5. Acerca da licitude da cláusula que posterga o prazo de entrega do bem imóvel objeto da controvérsia posta na demanda, não há abusividade no período de tolerância de 6 (seis) meses estabelecido no contrato firmado entre as partes, inexistindo desvantagem excessiva para o Réu/Outorgante. 6. Até o ajuizamento da presente demanda, não estava configurado o inadimplemento contratual por parte do Réu, suficiente para justificar a rescisão pretendida pelo Autor. Ademais, a unidade imobiliária objeto do negócio jurídico foi disponibilizada ao Autor na data aprazada, nas condições em que previstas contratualmente. 7. Desnecessário que o juiz rechace todos os argumentos expostos pelas partes, um a um, quando suficiente e adequada a motivação sobre os fundamentos da decisão. Precedentes do STJ. 8. Inexiste omissão do e. Julgador quando há análise do mérito de um dos pedidos alternativos formulados pela parte, restando prejudicado o exame do outro. 9. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, caput, incisos I e II, 1.023, caput, § 2o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, § 1o, 4o, caput, incisos I, II, alínea “c”, III e VI, 6o, caput, incisos, III, IV, VI, VII e VIII, 7o, caput, 13, inciso I, parágrafo único, 18, caput, alínea “a”, 23, 34, 35, inciso III, 47, 48, 51, caput, incisos I, II, IV, VI, IX, XI, XII, XIII e XV, § 1o, incisos I, II e III, § 4o, 53, caput, 81, caput, 83 e 90, todos da Lei 8.078/1990; 1o, 186, 212, caput, incisos I, II e IV e 884, caput e 885, todos do Código Civil; 1o ao 12, caput, § 2o, incisos V e IX, caput, 13, 17, 70, 278, 327, caput, § 1o, incisos I, II e III e § 2o, 357, caput, incisos II, III e IV, § 1o e § 2o, 369, 370, caput, 371, 373, caput, inciso II, 374, caput, incisos I, II, III e IV, 375, 378, 472, 481, 482, 483, caput, inciso I, parágrafo único e 484, parágrafo único, 492, caput, parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 494, caput, inciso II, 927, caput, inciso IV, § 1o, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que faz jus à rescisão contratual cumulada com a restituição da quantia paga, em virtude do descumprimento do contrato pelo recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP, TJGO, TJMS e TJRS, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c o artigo 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e em 06/02/23, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 07/02/23. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 08/02/23 e terminou no dia 03/03/23. Contudo, o apelo foi interposto somente no dia 04/03/23 (ID 44183463), após escoado o prazo legal. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.148/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 489, caput, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, caput, incisos I e II, 1.023, caput, § 2o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil. Conforme o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 635.802/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, descabe dar seguimento ao recurso quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, § 1o, 4o, caput, incisos I, II, alínea “c”, III e VI, 6o, caput, incisos, III, IV, VI, VII e VIII, 7o, caput, 13, inciso I, parágrafo único, 18, caput, alínea “a”, 23, 34, 35, inciso III, 47, 48, 51, caput, incisos I, II, IV, VI, IX, XI, XII, XIII e XV, § 1o, incisos I, II e III, § 4o, 53, caput, 81, caput, 83 e 90, todos da Lei 8.078/1990; 1o, 186, 212, caput, incisos I, II e IV e 884, caput e 885, todos do Código Civil; 1o ao 12, caput, § 2o, incisos V e IX, caput, 13, 17, 70, 278, 327, caput, § 1o, incisos I, II e III e § 2o, 357, caput, incisos II, III e IV, § 1o e § 2o, 369, 370, caput, 371, 373, caput, inciso II, 374, caput, incisos I, II, III e IV, 375, 378, 472, 481, 482, 483, caput, inciso I, parágrafo único e 484, parágrafo único, 492, caput, parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 494, caput, inciso II, 927, caput, inciso IV, § 1o, 994, caput, incisos I e IV, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, acerca da não configuração de inadimplemento contratual por parte do recorrido, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, não merece trânsito o recurso no tocante ao suscitado dissídio interpretativo, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020